Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id 104433403 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula do Espírito Santo Lyra em desfavor da agravante, processo 0733937-53.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que providenciasse as autorizações necessárias ao restabelecimento do atendimento Home Care de 12 horas diárias a favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e fundamentos alegados pela autora são relevantes e se encontram amparados em prova idônea, verificando que foi demonstrado que a autora usufruía de atendimento em regime de home care e que ele foi retirado por meio de avaliação unilateral da ré/agravante (Id 104356218 do processo de referência). Ponderou que a discussão médica demanda análise pericial imparcial para agregar ao processo decisório maiores elementos de certeza. Disse que o estado de saúde da autora recomenda a concessão da tutela provisória para de evitar danos irreparáveis. Afirmou presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Cominou à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e restabelecer o atendimento por meio de home care à autora, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por enquanto, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformada, recorre a ré/agravante. Em razões recursais (Id 29952767), esclarece ser entidade sem fins lucrativos, submetida às disposições da Lei 9.656/1998 e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Indica que, como entidade de autogestão, não se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido na Súm. 608 do STJ. Esclarece ser a autora/agravada beneficiária de contrato regulamentado pela Lei n. 9.656/1998. Informa ser prerrogativa da GEAP a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar. Diz que o processo de escolha se dá por avaliação da equipe interna da gerência regional, que realiza o devido enquadramento do caso clínico conforme pontuação estabelecida em tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar). Menciona ter sido avaliada a autora em 19/8/2021 pelo auditor médico, Dr. Ricieri Romanos (CRM-DF 23.198). Noticia ter ela obtido pontuação 3 no laudo ABEMID, assim se classificando como paciente não elegível para internação domiciliar. Acentua a indicação do home care depender de laudo médico com especificação da gravidade e concreta necessidade, não sendo possível sua disponibilização com base em cogitação ou vontade do usuário. Brada que a recusa à disponibilização do home care por falta de prova de necessidade não contraria a Lei n. 9.656/1998, notadamente o art. 12. Considera as coberturas do plano de referência. Cita o art. 10 da mencionada Lei. Proclama que o serviço pretendido não se insere no conjunto das coberturas compulsórias a serem disponibilizadas pelas operadoras dos planos de saúde, em especial os de autogestão. Discorre sobre as políticas de assistência e de atendimento a beneficiários. Menciona o art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 e o art. 1o da Resolução CONSU n. 8/1998. Frisa não ser universal o atendimento pelo plano de saúde contratado, porque, se o fosse, não haveria necessidade de regulação. Diz que não pode assumir o custo por serviço não coberto e, se o fizer, em atendimento privilegiado da agravada, onerará os demais usuários do plano de saúde, igualmente idosos em sua maioria. Conclui pela ausência de abusividade na cláusula contratual restritiva da cobertura do serviço home care. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REVOGAR a r. decisão agravada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29952770 e 29952769). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Explico. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e restabelecer atendimento por meio de home care,12 horas por dia, de que era beneficiária. O i. juízo a quo, na decisão exarada em 28/09/2021 (Id 104433403 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em autorizar e restabelecer o atendimento home care, 12 horas diárias, à autora e assinando prazo de vinte e quatro horas para efetivo cumprimento da decisão, sob pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 28/9/2021 (Id 104486368 do processo de referência). Em 1/10/2021, informou nos autos o cumprimento da decisão judicial (Id 104749707 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 15/10/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC (“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes’: (...) “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora